Tribunal: TJSP
Processo: 2290147-25.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE contra as expressões "no Poder Legislativo" e "que será estabelecida em regulamento próprio, a critério do Chefe de cada Poder" previstas, respectivamente, no § 1o do art. 4o e no § 3o do art. 10, da Lei n. 932, de 03 de setembro de 2014, do Município de Nova Canaã, que institui o Sistema de Controle Interno daquela localidade e dá providências correlatas.

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE contra as expressões "no Poder Legislativo" e "que será estabelecida em regulamento próprio, a critério do Chefe de cada Poder" previstas, respectivamente, no § 1o do art. 4o e no § 3o do art. 10, da Lei n. 932, de 03 de setembro de 2014, do Município de Nova Canaã, que institui o Sistema de Controle Interno daquela localidade e dá providências correlatas. Competência da Câmara Municipal para dispor sobre a instituição de órgão setorial atrelado ao Poder Legislativo. Matéria que deve ser tratada por meio de Resolução. Vício irremediável. Ofensa aos arts. 5o, 20, inciso III e 144, da Constituição Paulista. Competência privativa do Chefe do Executivo para dispor sobre gratificação de servidor público. Impossibilidade de delegação ao Chefe do Poder Legislativo. Afronta à reserva legal. Violação dos arts. 20, inciso III e 24, §2o, item 1, ambos da Constituição do Estado de São Paulo.

Ação procedente, com observação.